Tribunal: TJDFT
Processo: 0727950-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727950-31.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CLINICA DE CIRURGIA CARDIOBRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. É necessário que a apelante manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre: 1) a inadequação da via eleita para requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 3°, incs. I e II, do Código de Processo Civil; 2) a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões; e 3) os pedidos de aplicação das multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça e de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para apuração de alegada violação ao art. 34, inc. XIV, da Lei n° 8.906/1994 (id 74722983). Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator